Tribunal: TJSP
Processo: 3004328-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRÂNSITO – Auto de infração de trânsito e imposição da sanção de suspensão do direito de dirigir por recusa em submeter-se ao teste do bafômetro – Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada - Decisório que não merece subsistir – Art. 261, §10, do CTB, que determina a instauração concomitante de ambos os procedimentos – Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRÂNSITO – Auto de infração de trânsito e imposição da sanção de suspensão do direito de dirigir por recusa em submeter-se ao teste do bafômetro – Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada - Decisório que não merece subsistir – Art. 261, §10, do CTB, que determina a instauração concomitante de ambos os procedimentos – Presunção de constitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei Federal no 13.281/16 - Desnecessidade de constatação do estado de embriaguez ou de direção sob influência de álcool ou substância análoga, por outro meio – Precedentes – Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3004328-24.2020.8.26.0000, da Comarca de
Piraju, em que é agravante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN, é agravada PAULO ROBERTO DA FONSECA
GIL DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
Instrumento no:
3004328-24.2020.8.26.0000
Agravante:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
-
DETRAN
Agravado: PAULO ROBERTO DA FONSECA GIL DE MELLO
Comarca: PIRAJU
Voto: 29122
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE
SEGURANÇA - TRÂNSITO Auto de infração
de trânsito e imposição da sanção de suspensão
do direito de dirigir por recusa em submeter-se
ao teste do bafômetro Decisão que deferiu o
pedido de tutela antecipada - Decisório que não
merece subsistir Art. 261, §10, do CTB, que
determina a instauração concomitante de ambos
os
procedimentos

Presunção
de
constitucionalidade do artigo 165-A do Código de
Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei Federal
no 13.281/16 - Desnecessidade de constatação
do estado de embriaguez ou de direção sob
influência de álcool ou substância análoga, por
outro meio Precedentes Decisão reformada.
Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN contra a r. decisão de fls.
48/49,
na qual, no bojo do mandado de segurança no
1000850-44.2020.8.26.0452, movido em face de PAULO ROBERTO
DA FONSECA GIL DE MELLO, deferiu o pedido liminar para
suspender o processo administrativo n. 0000086-3/2019, portaria
eletrônica n. 071200448319, referente a suspensão do direito de
dirigir pela recusa em submeter-se a teste de bafômetro.
Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, ser irrelevante o
fato de pender recurso administrativo em face do auto de infração
n. 357490-3, pois a infração ao art. 165-A, do Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasileiro CTB é autosuspensiva, dessa forma, o art. 261, §10, do
mesmo diploma, determina a instauração concomitante do auto de
infração com o processo de suspensão do direito de dirigir. Em
vista disso, requer a revogação da decisão liminar ora guerreada.
Agravo tempestivo, devidamente intimada a parte adversa deixou
transcorrer in albis o prazo para contraminuta (fls. 07).
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta provimento.
Pelo que se depreende da inicial, o agravante pretende a revogação
da decisão liminar em mandado de segurança que, tendo em vista
a pendência de recurso administrativo em face do auto de infração
n.
357490-3,
suspendeu
o
processo
administrativo
n.
0000086-3/2019 instaurado em razão da infração ao art. 165-A.
A autuação (35749-0 fls. 20) foi lavrada em 18/08/2019, por
volta das 23:00, quando trafegava pela SP-303, KM 14, no sentido
norte, no Município de Timburi, por suposta infração ao art. 165-A
do Código de Trânsito Brasileiro que estabelece que:
“Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substância psicoativa, na forma estabelecida
pelo art. 277”
A mencionada infração prevê como penalidade “multa (dez vezes)
e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses”.
Por sua vez, o art. 261, parágrafo 10, do mesmo diploma,
determina que no caso vertente, o processo de suspensão do
direito de dirigir, nas infrações que prevejam tal penalidade de
forma específica, será instaurado concomitantemente com o
processo de aplicação da penalidade de multa, senão vejamos:
Art. 261. A penalidade de suspensão do direito
de dirigir será imposta nos seguintes casos:
I - sempre que o infrator atingir a contagem de
20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze)
meses, conforme a pontuação prevista no art.
259;
II - por transgressão às normas estabelecidas
neste Código, cujas infrações preveem, de
forma específica, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir.
(...)
§ 10. O processo de suspensão do direito de
dirigir referente ao inciso II do caput deste
artigo deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de
aplicação da penalidade de multa.
A decisão do Juízo a quo que deferiu a liminar em mandado de
segurança para suspender os efeitos do processo de suspensão do
direito de dirigir, levou em consideração a pendência de recurso
administrativo em face do auto de infração para a caracterização
do fumus boni iuris, como passo a demonstrar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, a concessão de medida liminar em
mandado de segurança é espécie de tutela de
urgência, de feição excepcional e natureza
satisfativa, embora provisória e resultante de
sumária cognição, que, na forma do prescrito no
art. 7°, III, da Lei n° 12.016/09, pressupõe:
(a)fumus boni juris; (b)periculum in mora.
In casu, cumpre reconhecer que estão presentes o
requisitos para concessão da
liminar.
O primeiro requisito restou demonstrado pelo
documento de fl. 21, revela a pendência de
julgamento, pelo Cetran, do recurso contra o
auto de infração no 1E 357490-3, referente à
autuação por infração de trânsito cometida no
dia 18/08/2019. Ademais, o documento de fl.
24
demonstra
que,
antes
mesmo
de
se
confirmar a autuação, foi instaurado processo
de suspensão.
O perigo de dano decorre da suspensão do
direito de dirigir antes da confirmação da
penalidade. Assim, defiro a liminar pleiteada, para determinar a suspensão do processo
administrativo no 0000086-3/2019, portaria
eletrônica
no
071200448319,
referente
à
suspensão do direito de dirigir do autor.
Contudo, como bem delimitado pelos dispositivos legais de
regência, a pendência de recurso administrativo é irrelevante para
a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, pois o
CTB é expresso ao determinar a instauração daquele ocorrerá
concomitantemente com o processo de imposição da penalidade.
Não obstante isso, tal determinação não priva o agravado do
exercício da ampla defesa e do contraditório em ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimentos, como se depreende dos documentos juntados às
fls. 20/24, que estão seguindo regular tramitação.
No caso em tela, a decisão que reconheceu o fumus boni iuris está
em dissonância com o que determina o Código de Trânsito
Brasileiro.
A mera recusa em submeter-se às práticas do art. 277, do CTB, é
suficiente para a lavratura do auto de infração e para a instauração
do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir,
sendo desnecessário, nesse particular, a constatação por outros
meios de sinais de que houve efetivamente a direção de veículo
sob a influência de álcool ou de outras substâncias.
Tal questão restou sedimentada pela introdução dos artigos 165-A
e pelo parágrafo 3o, do art. 277, pela Lei 13.281/16.
Logo, a simples recusa do condutor a se submeter ao teste do
etilômetro é suficiente para configurar a infração do art. 165-A, de
sorte que, em princípio, a ausência de sinais de embriaguez não
altera este panorama. Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
de urgência antecipada
Auto de infração de
trânsito e imposição da sanção de suspensão do
direito de dirigir por recusa em submeter-se ao
teste do bafômetro Art. 165-A e art. 277, § 3o,
ambos da Lei no 13.281/16 - Desnecessidade
de constatação do estado de embriaguez ou de
direção sob influência de álcool ou substância
análoga, por outro meio
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2099709-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA
Infração de
trânsito - Recusa a se submeter ao teste do
etilômetro
(Bafômetro)
-
Art.
277,
§
3o,
cumulado com art. 165 do CTB - Infração
autônoma e de mera conduta, acrescida, no
caso, de anotação na autuação de sinais de
embriaguez Precedentes do STJ e desta Corte
Irregularidade do auto de infração não
vislumbrada
Sentença reformada - Reexame
necessário provido.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1006057-84.2018.8.26.0196;
Relator
(a):
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de
Registro: 04/12/2019).
“APELAÇÃO
BAFÔMETRO
Sentença "citra
petita" Inocorrência Tutela jurisdicional que
se harmoniza com o pedido formulado

CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Conjunto probatório colimado aos autos que
permite a análise da matéria controvertida

Condutor alvo de fiscalização de trânsito

Recusa à realização do teste do bafômetro, em
data
posterior
à
vigência
da
Lei
no
13.281/2016, que criou o art. 165-A e alterou o
art. 277, § 3o, do CTB
Alteração legislativa
que eleva a recusa à realização do teste do
bafômetro à categoria de infração autônoma

Inaplicabilidade do princípio "nemo tenetur se
detegere"
Precedentes do STJ e do TJSP

Infração por violação ao art. 203, V, do CTB

Auto de infração que preencheu o requisito
previsto no art. 280, II, do CTB Princípios da
legitimidade e veracidade do ato administrativo
Ônus processual encartado ao apelante, "ex
vi" do art. 373, I, do CPC Sentença mantida
Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1001947-97.2019.8.26.0037;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
13/11/2019;
Data
de
Registro:
13/11/2019).
Sobre os mencionados dispositivos legais, foi instaurado o incidente
de inconstitucionalidade n. 0021435-69.2019.8.26.0000 junto ao
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que acabou por
reconhecer a constitucionalidade do art. 277, parágrafo 3o do
Código de Trânsito:
INCIDENTE
DE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

RECUSA
À
SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO

PREVISÃO COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
I.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
ENQUANTO
PENDENTE ADIN PERANTE O E. STF
Ações
distintas, com efeitos diversos, independentes
entre si
Ausência de prejudicialidade

Hipótese em que não há decisão liminar do E.
Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão nem há pronunciamento dos Tribunais Superiores sobre a questão
(parágrafo único, artigo 949, CPC) Pedido de
suspensão
indeferido.
II.
AUSÊNCIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL

Infração de natureza administrativa de mera
conduta Penalidades que não importam efeito
penal
Inaplicabilidade do princípio da não
autoincriminação (nemo tenetur se detegere)
Princípio
decorrente
das
garantias
constitucionais do direito ao silêncio e do
princípio
da
presunção
da
não
culpa,
características do processo judicial criminal

Aplicabilidade relativizada
Precedentes

Garantias que não se aplicam indiscriminadamente a toda espécie de processo, sob pena de tornar inúteis
determinados procedimentos. Inexistência de
consenso neste E. Tribunal de Justiça sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tema, prevalecendo em larga escala, todavia, o
entendimento de que são aplicáveis os aludidos
dispositivos legais. Pendência de ação direta de
inconstitucionalidade a ser julgada pelo E. STF
na qual não foram suspensos os efeitos dos
dispositivos
legais
ora
impugnados.
Inexistência de vício de inconstitucionalidade.
Arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
(TJSP;

Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0021435-69.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 09/03/2020).
Logo, em razão de todo o exposto, de rigor, a reforma da decisão
liminar em mandado de segurança, haja vista ser desnecessário o
exaurimento do processo de aplicação da multa que se encontra
pendente de julgamento, para a instauração do processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir, pois o CTB é
expresso ao determinar a instauração concomitante de ambos.
Comunique-se o D. Juízo a quo quanto ao resultado da presente
decisão.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator